Tribunal: STF
Processo: ARE 1272852
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO DA UNIÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO DO PARTICULAR ADMISSÍVEL, PORÉM INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. VERBETES N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE (LEI N. 3.373/1958) COM PENSÃO POR MORTE DE EX-COMBATENTE (LEIS N. 3.765/1960 E 4.242/1963). CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. É inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos do ato de inadmissão do recurso extraordinário, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Em relação ao recurso extraordinário do particular, tem-se a ausência de prequestionamento da alegada violação do art. 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual não foi debatida em momento algum no acórdão recorrido, o que atrai a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    3. Quanto às demais violações apontadas, a Corte de origem baseou-se em notória análise da legislação infraconstitucional (Leis n. 3.765/1960 e 4.242/1963) e em avaliação do contexto fático-probatório dos autos para concluir pela impossibilidade de acumulação das pensões recebidas pela recorrente.



    4. Incide o verbete n. 279 da Súmula do Supremo, bem assim caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    5. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recursos interpostos em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    6. Agravo da União não conhecido e do particular desprovido.